Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703841-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA AGRAVADO: ALEXSANDER MUNIZ FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SESES – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. em face de ALEXSANDER MUNIZ FERREIRA ante a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer, processo n. 0740010-75.2020.8.07.0001, revogou parcialmente a decisão de ID 78952286 e deferiu a antecipação dos efeitos de tutela e determinar que a Agravante realize a matrícula e conceder a bolsa integral de estudos ao Agravado no curso superior Sistemas de Informação, ou, alternativamente, que a faculdade arque com a bolsa integral de estudos do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos seguintes termos (ID 79312714): Colhe-se da decisão de ID 78952286 a pretensão da parte autora, em sede de antecipação de tutela, pelos motivos ali sintetizados, oportunidade em que restou indeferida por ausência de elementos probatórios. Inconformada, a requerente anexa aos autos a lista de documentação outrora faltante, a fim de comprovar a probabilidade do direito pleiteado. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias, tanto de urgência, quanto de evidência, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Nesse passo, ante a juntada dos documentos de ID 79085419 e seguintes, reputo satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Outrossim, entendo que a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência, uma vez que o fim do ano se aproxima e, considerando, ainda, o recesso judicial, o autor corre o risco de perder mais um semestre letivo. Assim, caracterizada a verossimilhança das alegações com base na prova coligida e a urgência do provimento liminar, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, revogo parcialmente a decisão de ID 78952286, para deferir a antecipação dos efeitos de tutela e determinar que a ré realize a matrícula e conceder a bolsa integral de estudos ao autor no curso superior Sistemas de Informação, ou, alternativamente, que a faculdade arque com a bolsa integral de estudos do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. Quanto ao mais, cumpra-se a parte final da decisão de ID 78952286, no que se refere à citação da ré. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. O Agravante, em suas razões (ID 23083663) alega que: (i) o Agravado ajuizou ação de conhecimento com pedido liminar em face de Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda., pretendendo que a IES seja obrigada a realizar sua matrícula e conceder bolsa integral de estudos no curso superior Sistemas de Informação, ante ao alegado cumprimento dos requisitos exigidos pelo ProUni; (ii) as bolsas de estudos se destinam exclusivamente aos: (a) estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola de rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; (b) estudantes portadores de deficiência, nos termos da lei; e (c) professores da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica (Lei no 11.096/2005, art. 2o) e se aplicam apenas e tão somente às mensalidades do curso, excluindo-se taxas de qualquer natureza, custos com material didático e disciplinas fora do currículo regular do candidato (cf. art. 29, § 1o, da Portaria Normativa no 1/2015 do MEC); (iii) os candidatos são selecionados dentro de um criterioso processo, de acordo com a possibilidade econômico-financeira dos alunos e da própria instituição de ensino, que não pode assumir mais bolsas do que o número que lhe cabe, sob pena de colocar em risco a prestação do ensino. Narra, ainda, que o processo de seleção é necessariamente bifásico: (i) primeiramente, o Ministério da Educação, sem qualquer participação das instituições de ensino, classifica os estudantes de acordo com as instituições de ensino e cursos desejados e com as notas obtidas no ENEM; (ii) após a aprovação, pelo Ministério da Educação, as instituições de ensino devem analisar a documentação apresentada pelos candidatos pré-selecionados para verificar a veracidade das informações e o efetivo enquadramento do candidato, de acordo com as normas do programa; (iii) é o Ministério da Educação que determina as diretrizes do programa, nos termos da legislação a ele aplicável; coordena o processo de seleção; aprova os estudantes que poderão aderir ao programa; e fiscaliza o cumprimento das obrigações pelas instituições de ensino, a quem compete, apenas e tão somente, a análise documental, após a aprovação do candidato, para a verificação das informações prestadas pelo candidato (cf. art. 17 do Decreto no 5.493/2005). Segundo consta, ainda, da peça de agravo: (i) cada candidato tem 4 (quatro) oportunidades para se inscrever e ser selecionado no programa e, caso selecionado, deve comparecer à unidade escolhida com os documentos que comprovem seu enquadramento nas normas do programa; (ii) Encerrado o prazo de inscrição, o sistema do ProUni, administrado pelo Ministério da Educação, classifica os estudantes de acordo com as opções e as notas obtidas no ENEM; (iii) os estudantes são pré-selecionados em apenas uma das opções de curso, observada a ordem escolhida no momento da inscrição e o limite de bolsas disponíveis na instituição de ensino escolhida; (iv) após realizadas as duas chamadas, os candidatos que não forem pré-selecionados poderão se inscrever na lista de espera do ProUni e, nesses casos, as bolsas que eventualmente não forem preenchidas nas duas chamadas anteriores serão ocupadas pelos estudantes participantes da lista de espera que comprovarem as informações prestadas na ficha de inscrição; (v) após a pré-seleção dos candidatos, as instituições de ensino, através de seus prepostos cadastrados junto ao ProUni, devem analisar a documentação apresentada pelos candidatos pré-selecionados para as suas unidades e verificar a veracidade das informações prestadas; (vi) se as instituições de ensino concluírem que a documentação condiz com as informações prestadas pelo candidato e com as normas aplicáveis ao programa, o candidato será aprovado e poderá ingressar na instituição de ensino com a bolsa selecionada. Por fim, alega ser necessária a presença da União no presente feito, na figura do MEC, sendo necessário reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Com isso requer a remessa do feito para a Justiça Federal, na forma do art. 64, §3o, do Código de Processo Civil. Pleiteia a atribuição do efeito suspensivo, alegando periculum in mora reverso, na medida em que, caso o benefício aqui concedido pelo Juízo de primeiro grau, individualmente ao agravado, seja estendido a todos os alunos da Estácio, tornará inviável a manutenção das atividades da IES, que terá que prestar seus serviços de forma gratuita. No mérito, requer a reforma da decisão monocrática. Preparo recolhido (ID 23083665). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, c/c 919, §1o, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 23083665). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SESES – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. em face de ALEXSANDER MUNIZ FERREIRA ante a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer, processo n. 0740010-75.2020.8.07.0001, revogou parcialmente a decisão de ID 78952286 e deferiu a antecipação dos efeitos de tutela e determinar que a Agravante realize a matrícula e conceder a bolsa integral de estudos ao Agravado no curso superior Sistemas de Informação, ou, alternativamente, que a faculdade arque com a bolsa integral de estudos do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática, trazendo como pano de fundo discussão sobre a obrigatoriedade de realização de matrícula em face de cumprimento de requisitos autorizadores. Em um primeiro momento de análise, destaca-se a atecnia da peça, tendo em vista que ali não estão delineados, no plano do necessário cotejo analítico entre os fatos trazidos à apreciação do Judiciário e a pertinência normativa do pedido. Em apreço ao art. 322, §2o do CPC, apreciarei o tema a partir do conjunto da postulação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. O Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que se limitou a (i) as apresentar o conteúdo normativo que regulamenta a matéria, nas disposições da Lei no 11.096/2005, na regulamentação conferida ao MEC e ao sistema do PROUNI; (ii) não trouxe maiores elementos, especificamente no corpo do agravo, a respeito da ausência de documentação acostada pelo Agravado. Isso porque apenas delineou um tópico a respeito da inexistência de demonstração documental como fator impeditivo da concessão da bolsa, mas não impugnou, nesse sentido, a decisão monocrática, muito menos especificou que se trata – ou não – de requisito não cumprido pelo Agravado. Nesse particular, diga-se de passagem, essa Relatoria está a inferir que o ponto central da irresignação do Agravante em relação à decisão, no tocante a esse tópico, diz respeito à ausência de algum requisito, pois consta na página 9 da peça (ID 23083663) a menção expressa à “documentação insuficiente”, limitando-se o Agravante a carrear jurisprudência e a alegar que, genericamente, a insuficiência documental é causa impeditiva. No que diz respeito à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como em relação ao alegado perigo reverso, melhor sorte não encontra o Agravante, tendo em vista que invoca, também de maneira genérica, temeridade de dano em face de possíveis, mas não prováveis, matrículas por ocasião de situações análogas, o que não se sustenta no caso concreto, tendo em vista que não traz ao autos sequer indiciariedade que aponte se encontrar em temeridade financeira. Em relação à alegação de incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território para o julgamento da demanda, entendo que a apreciação poderá ser verticalizada por ocasião da apreciação do mérito do presente agravo. Assim, não se desincumbindo do ônus de demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez que não restam presentes os requisitos autorizadores da medida. Ressalto que as demais questões ventiladas neste recurso serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito. INTIME-SE o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 14:32:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador